Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702519-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATTILA SAMUELL NUNES TABORY AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na fase de conhecimento. O agravante pede a exclusão de anotação de débito no SCR, alegando que esse débito foi regularmente pago por meio de desconto em conta. A Lei 9.099/95 não dispõe sobre a tutela de urgência nem prevê o agravo de instrumento ou outro recurso contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento. O silêncio do legislador é eloquente, revelando a opção pela informalidade e celeridade do procedimento em busca de prestação jurisdicional definitiva. Ressalte-se que à parte é concedida a alternativa de ajuizar a demanda pelo procedimento comum perante a Vara Cível, em que então poderá ter suas pretensões amplamente analisadas. A escolha pelos Juizados Especiais Cíveis representa ganho na celeridade da prestação jurisdicional definitiva em contrapartida da aceitação de sistema desprovido de instrumentos processuais incompatíveis com esse objetivo. Portanto, não merece reparo a decisão agravada. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Após o recesso forense, encaminhe-se ao relator, a quem caberá analisar a admissibilidade do recurso. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial